Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705011-54.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre a autora e o réu BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 75233146), para que surta seus efeitos legais, na forma do que dispõe o art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Retorne o processo concluso para análise da apelação interposta pela autora. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)